Tribunal: STF
Processo: AP 2838
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12188/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/4/2026), imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 17).
Em 18/4/2026, determinei a citação do réu  para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 20).
Em 6/5/2026, o Juiz Diretor do Foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Goiânia/GO informou que o Oficial de Justiça deixou de proceder a citação do réu THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA  conforme certidão (eDoc. 25, fl. 21):

 “Certifico que me dirigi à Av. Bom Jesus, Q. 157, L. 16, Casa 02, Jardim Nova Esperança, Goiânia (GO), às 20:15 horas do dia 4 de maio de 2026, mas não havia ninguém em casa. Dando prosseguimento ao cumprimento do mandado, certifico que me dirigi novamente ao endereço retro às 12:30 horas do dia 5 de maio de 2026, mas ninguém atendeu na Casa 02. Ato contínuo, certifico que fui informado pela senhora Daniele Silva Souza, que reside, há cerca de cinco anos, na Casa 01, que não conhece o citando e que a Casa 02 estaria desocupada desde o início do ano. Diante de tal situação e pelo fato de estar o citando em local incerto e não sabido, certifico que DEIXEI DE CITAR/INTIMAR o senhor THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA”.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a citação por edital de THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA (CPF nº 038.838.341-06), nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias. 
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente